Tribunal: STF
Processo: HC 251737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.1.2025, por Michael Paixão dos Santos, advogado, em benefício de Uilton dos Santos Felix, contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 868.034/SP.



    2. O impetrante alega demora injustificada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 868.034 no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta que “há demasiado excesso de prazo para o julgamento do feito, veja-se que a impetração originária se deu em 08/11/23 a mais de 1 ano, causando assim constrangimento ilegal no paciente” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por tudo que foi exposto à Vossas Excelências, requer-se: 



    1- A provocação do Superior Tribunal de Justiça, para que inclua o mais breve possível o habeas corpus nº 868.034/SP na pauta de julgamento, diante do claro excesso de prazo para o julgamento do feito, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    3. Em 30.1.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, requisitou informações sobre o alegado na petição inicial por meio do Ofício n. 506/2025 (e-doc. 7).



    4. Em 13.2.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, Relator do Habeas Corpus n. 868.034 no Superior Tribunal de Justiça, respondeu ao Ofício n. 506/2025, informando que proferiu decisão em 12.2.2025, denegando a ordem da impetração. A decisão monocrática encontra-se acostada ao e-doc. 8.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A presente impetração está prejudicada.



    6. No momento da impetração deste habeas corpus, o impetrante mencionou aguardar julgamento do Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Messod Azulay Neto proferido decisão no Habeas Corpus n. 868.034/SP.



    Proferida decisão, fica superada a alegação da demora para julgamento do habeas corpus.



    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora